Tribunal: TJSP
Processo: 1013745-40.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Alegação de que haveria omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado que autorize o acolhimento dos presentes embargos – EMBARGOS REJEITADOS.